Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723495-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: N. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL MOREIRA BIACCHI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 196804220 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por N.L.B., que concedeu, em parte, a tutela de urgência. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como de urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que doenças ou lesões pré-existentes têm cobertura suspensa pelo prazo de 24 meses; não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que não feriu o princípio da boa-fé contratual; que a multa aplicada deve ser afastada; que o valor é desproporcional; que o prazo de seis horas para cumprimento resultará em enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 60069221). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência, diante de quadro de bronquiolite, com declaração expressa de internação urgente em unidade de terapia intensiva (ID 196802760 dos autos de origem). Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de um quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata internação em UTI, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para a autorização, uma vez que o prazo de seis horas é exíguo. Todavia, ante a urgência, 24 horas é suficiente para o atendimento. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 24 horas, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora